Tribunal: STF
Processo: RE 92907
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
PERDAO JUDICIAL COM BASE NO ART-121, PAR-5. DO CÓDIGO PENAL (NA
REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 6.416/77).
O PERDAO JUDICIAL PRESSUPOE CONDENAÇÃO E, EM CONSEQUENCIA, NÃO SE
ESTENDE AOS EFEITOS SECUNDARIOS PROPRIOS DA SENTENÇA DE NATUREZA
CONDENATÓRIA, TAIS COMO O PAGAMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO, INCLUSAO
DO NOME DO RÉU NO ROL DOS CULPADOS E PRESSUPOSTO PARA A
REINCIDENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.